Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702488-54.2024.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR MATHEUS NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Acusação pleiteia a exclusão da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas), com fixação da pena em patamar superior. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição por ausência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da redução máxima da minorante com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico preliminar e testemunhos de policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram a localização de 16 porções de maconha em via pública, próximas ao acusado, bem como a apreensão de dinheiro fracionado em sua posse. 4. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram coerentes, convergentes entre si e estão em consonância com as demais provas constantes nos autos, conferindo verossimilhança e validade ao conjunto probatório. 5. O interrogatório do acusado, em que ele nega envolvimento com o tráfico, não se sobrepõe à robustez das demais provas, mormente diante dos elementos objetivos colhidos no local dos fatos e da ausência de justificativa plausível para o montante em espécie apreendido. 6. A análise do conteúdo de conversas extraídas de exame de informática revela o envolvimento habitual do réu na atividade ilícita de tráfico, evidenciado por diálogos com múltiplos interlocutores e negociações sobre quantidade, valor e entrega de entorpecentes em diferentes datas. 7. A habitualidade recente delitiva afastou a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo fixada a redução em 1/6, em observância à primariedade formal do réu e à proporcionalidade da sanção penal. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à luz do art. 44, I, do Código Penal, dado o quantum da pena fixada e a gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal de policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para a formação do juízo condenatório. 2. A habitualidade recente na prática do tráfico de drogas, evidenciada por registros de negociações anteriores e apreensão de valores racionados, justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Assevera ser devida a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), considerando que, além do preenchimento dos demais requisitos, não há prova idônea da dedicação a atividades criminosas. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sucessivamente, aponta afronta aos artigos 33, §2o, “b”, do CP e 283 do CPP, defendendo o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06, 33 §2o, “b”, do CP, 283 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028